Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724227-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HIROKO SANEMATSU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hiroko Sanematsu (Id. 37546112) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0734181-50.2019.8.07.0001, movido contra o Banco do Brasil S.A, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos, sem caução, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de levantamento de valores porque os argumentos trazidos pela parte exequente não são capazes de infirmar a conclusão alcançada, no sentido de necessidade de se prestar caução ou se aguardar o trânsito em julgado para o levantamento de valores. Assim, esclareça qual a parte credora se aguardará o julgamento definitivo ou se irá apresentar caução, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” (Id. 129731426 na origem) Narra a Agravante que se trata originalmente de liquidação individual de sentença coletiva, referente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), que condenou o Agravado a restituir o valor correspondente à diferença cobrada a mais em março de 1990, ao adotar o índice de 84,32% (IPC) em detrimento do índice legal de 41,28% (BTNF). Encerrada a liquidação, foi requerido o cumprimento provisório de sentença e o Executado consignou em pagamento o saldo incontroverso (Id. 122588122), sem impugnação. A Exequente ainda informou fato novo, consubstanciado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Executado nos autos da ação civil pública, e requereu o levantamento do débito incontroverso, independente de caução, nos termos do art. 521, III, do Código de Processo Civil. Sustenta que a regra geral que exige caução no cumprimento provisório dá lugar à excepcionalidade instituída pelo referido art. 521. Invoca o entendimento jurisprudencial que autoriza o levantamento de débito incontroverso, sem caução, ainda que não configuradas as circunstâncias do dispositivo legal. Aduz a presença de perigo da demora e requer a antecipação da tutela recursal para que se autorize o levantamento imediato dos valores. Preparo comprovado – Id. 37546118. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal é medida excepcional, que exige a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso presente, não vislumbro presente o perigo da demora. Cuida-se de direito patrimonial disponível, referente a obrigação que data de mais de trinta anos, sendo necessário, pois, aguardar o aperfeiçoamento da relação processual. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora